Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712532-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Cível Requerente: Maria do Socorro Menezes de Souza Requerida: Lucila Nagata D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Maria do Socorro Menezes de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724822-08.2021.8.07.0001, que julgou o pedido improcedente. O Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela antecipada que teve por objetivo promover a suspensão da penhora dos imóveis localizados nos lotes 3 e 5, da Quadra 28, do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, no Entroncamento da Rodovia DF-1 com a EPDP, Brasília-DF. Interposto agravo de instrumento contra a mencionada decisão, este Relator indeferiu requerimento de concessão de efeito ao recurso (autos do processo no 0726382-85.2021.8.07.0000). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido articulado nos embargos de terceiro manejados pela ora requerente (Id. 116026686 dos autos do processo de origem). A requerente interpôs apelação, que ainda não foi distribuída, e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação. Assim, argumenta que adquiriu os "direitos aquisitivos" de bens imóveis não regularizados e não sujeitos a registro. Assevera, em breve síntese, que houve ordem de penhora dos referidos bens em virtude de dívida da possuidora anterior, que havia cedido a posse à ora requerente. Acrescenta que a penhora ocorreu após a cessão da posse. Por essas razões conclui que não é possível a caracterização da hipótese de fraude à execução, uma vez que não há nos autos comprovação de má-fé, ou, sequer, a possibilidade de registro prévio da aludida cessão de posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação, com a finalidade de evitar a consecução dos atos expropriatórios. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é importante observar que a regra geral é a produção do efeito suspensivo automático com a interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 1012 do CPC. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada apenas nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Senão vejamos: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” O caso em exame trata da interposição de recurso de apelação contra sentença proferida nos auto de processo originado por ação de embargos de terceiro ajuizada pela ora requerente. Ademais, o Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela provisória destinado à suspensão da penhora dos imóveis em questão e não houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória por meio de sentença. Assim, a análise das razões articuladas pela requerente evidencia que o caso exame não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do CPC. Trata-se, portanto, de aplicação da regra geral prevista no art. 1012 do CPC, que estabelece a produção do efeito suspensivo automático em virtude da interposição do recurso de apelação. Por essas razões o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação não merece ser admitido e processado. Assim, indefiro o requerimento ora em exame e determino o arguivamento dos presentes autos Publique-se e arquive-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator